Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727166-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE NEVES DA SILVA, FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: EDWALDO LOURENCO SILVA, BOLSA DE NEGOCIOS D E C I S Ã O Em petição de ID 13572460, os agravantes formulam pedido de reconsideração da decisão lançada no ID13218312. Apresentam, para tanto, certidão expedida pela Serventia da Décima Vara Cível, onde tramita o feito de origem, para demonstrarem a legitimidade para perseguir a verba exequenda (ID 13572461 - p. 2), exarada no seguinte teor: “Certifico e dou fé que, nesta data, procedi à retificação das partes exequentes mediante a exclusão da Brasília Desportos S/A, Basepar Participações e José Antônio Ferreira Rios, visto que o presente cumprimento de sentença refere-se à execução dos honorários sucumbenciais devidos aos advogados Fábio Pires Fialho e Henrique Neves da Silva, conforme petição de ID. 13699029 e decisão de ID. 13699047, consubstanciado na procuração e substabelecimento de IDs. 13696503 e 13696528. Observe-se que, por meio da sentença de ID. 13698458, restou julgado improcedente o pedido apresentado por Bolsa de Negócios em desfavor de Basepar Participações, Brasília Desportos e José Antônio Ferreira Rios, ocasião em que foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo valor foi majorado pelo acórdão de ID. 13698709. O trânsito em julgado operou-se em 06/10/2016, conforme certidão de ID. t13699008. Portanto, em decorrência da improcedência do pedido inicial e da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a manutenção da partes requeridas no processo de conhecimento no pólo ativo da presente execução demonstra-se indevida, razão pela qual foram realizados, nesta data, as respectivas correções. Brasília/DF, 23/12/2019.” – grifos nossos Ao analisar o pedido de tutela recursal formulado por HENRIQUE NEVES DA SILVA e FABIO PIRES FIALHO, não vislumbrei a presença dos pressupostos autorizadores do provimento judicial perseguido, considerando-os parte ilegítima para requerer o aumento do percentual da penhora no rosto dos autos do Processo n. 0027435-72.2003.8.07.0001, em curso perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF. Diante do documento ora apresentado, passo a rever os argumentos antes lançados na decisão de ID 13218312. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que contendem com EDWALDO LOURENÇO SILVA e BOLSA DE NEGÓCIOS, consistente em considerar os agravantes parte ilegítima para requerer o aumento do percentual da constrição. Relatam que nos autos da demanda executiva foi determinada, em janeiro de 2013, a penhora em folha de pagamento mensal de 10% (dez por cento) do devedor, primeiro agravado, para quitação do débito no valor de R$ 175.727,54 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Acrescentam que, em maio de 2016, o juízo verificou a possibilidade de a constrição estar apenas servindo para atenuar os juros incidentes, determinando o encaminhamento dos autos à Contadoria, que confirmou que a penhora não era suficiente para saldar o débito, determinando, o juízo, a realização de audiência de conciliação, que culminou com um acordo inadimplido. Aduzem que, em março de 2017, formularam ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0027341-75.2013.8.07.0001, pedido de penhora no rosto dos autos do Processo n. 0027435-72.2003.8.07.0001, em curso perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, o que foi deferido. Registram que, em março de 2019, a Contadoria atualizou o débito, apurando o montante em R$ 256.406,14 (duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e seis reais e catorze centavos), a demonstrar que no período de aproximadamente três anos o débito manteve-se no mesmo patamar, a despeito dos depósitos mensais realizados neste interregno. Por esse motivo, formularam pedidos ao juízo da 12a Vara Cível, solicitando o reajuste do percentual a ser bloqueado na folha de pagamento do primeiro agravado, pois a constrição atual sequer consegue amortizar os juros e correção monetária incidentes sobre o principal, de modo que, se assim continuar, a execução jamais atingirá o seu fim com a entrega da prestação jurisdicional. Alegam ser parte legítima para formular o pedido, considerando que houve sub-rogação em razão da penhora no rosto dos autos, impondo-se a reforma da decisão agravada, pois houve negativa de vigência ao art. 857 do CPC. Colacionam jurisprudência que entendem amparar a tese que defendem, sustentando que são legitimados a prosseguirem com a respectiva execução até o limite de seu crédito. Apontam a presença dos requisitos para suspensão da eficácia da decisão recorrida, mediante os argumentos que apresentam. Requerem, ao final, a concessão de liminar inaudita altera pars e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão na forma como posto. Tenho que razão assiste aos agravantes. Na hipótese dos autos, infere-se que BOLSA DE NEGÓCIOS, ora agravada, é credora de EDWALDO LOURENÇO SILVA, também agravado, nos autos do Processo n. 2003.01.1.042554-4 (PJe 0027435-72.2003.8.07.001), em curso perante a 12a Vara Cível, onde foi determinada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos do segundo agravado até a satisfação da dívida. Perante o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, tramita o cumprimento de sentença que FÁBIO PIRES FIALHO e HENRIQUE NEVES movem em desfavor de BOLSA DE NEGÓCIOS – INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA – Processo n. 2013.01.1.104569-7 (PJe 0027341-75.2013.8.07.0001), perseguindo a execução dos honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 857 do CPC, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”, disciplinando, ainda, o § 2o, do mesmo dispositivo, que “a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens.” Nesse sentido, é o julgado da 8a Turma Cível, de relatoria da em. Desembargadora Ana Cantarino. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SUB-ROGADO. SUCESSÃO AO EXEQUENTE ORIGINÁRIO. VERIFICADA. 1. Verificada a penhora no rosto dos autos em direito e ação de executado, o exequente detém legitimidade extraordinária para promover a fase executiva ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, inteligência dos artigos 778, §1o, inciso IV, e 857 do CPC. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1084698, 07170893320178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, após procedida a correção no polo ativo do processo de origem, vislumbra-se que os ora agravantes figuram no polo ativo do cumprimento de sentença em curso na 10a Vara Cível de Brasília, sendo, portanto, parte sub-rogada dos créditos da executada BOLSA DE VALORES, nos autos em que essa é credora de EDWALDO LOURENÇO, em curso na 12a Vara Cível de Brasília. Nessa toada, os agravantes tem legitimidade para requerer a majoração do percentual que vem sendo descontado do Sr. EDWALDO LOURENÇO, nos autos da execução que lhe move BOLSA DE NEGÓCIOS. Nesse juízo estreito de delibação, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e dano de difícil reparação, em face dos prejuízos que os agravantes vem suportando ao longo dos anos para receber o que lhes é devido. De outro giro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que não há pretensão constritiva formulada nestes autos, mas, tão somente, que seja reconhecida a legitimidade da parte para formular o pedido de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para que a pretensão dos agravantes seja examinada pelo magistrado. Intimem-se os agravados novamente para que tenham ciência da presente decisão. Oficie-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 17:51:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator